Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716083-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Id 72865705), diante da afetação pelo STJ do REsp 1801615/SP (Tema 1.033), determinou a suspensão do processamento do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal (Id 71962362), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Em face desta decisão, a recorrida opôs embargos de declaração (Id 73020559) - a despeito de erroneamente tê-lo cadastrado no sistema Pje como “impugnação aos embargos” -, requerendo seja feita a distinção do referido tema com a matéria tratada nos autos. Com fundamento nos art. 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência da Presidência, o e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos “autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis” (Id 73105352). Os autos vieram conclusos. Foi determinada a retificação da autuação para embargos de declaração (Id 73105352). Em seguida, o recorrente, Distrito Federal, interpôs agravo interno em face da mesma decisão (Id 74806367). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, FACULTO, com observância da prerrogativa de prazo em dobro nas hipóteses dos arts. 183 e 186 do CPC: i) às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o retorno dos autos à minha relatoria para julgamento dos embargos de declaração; ii) oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração (Id 73020559), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC; e iii) à parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno (Id 74806367), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora